Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio da quantia objeto da penhora determinada pelo Juízo singular, por meio do sistema Sisbajud, como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei.
3. No caso em análise, com o objetivo de demonstrar a impenhorabilidade dos valores mencionados, o agravante juntou aos autos de origem "Declaração de Prestação de Serviços" e o extrato bancário. No entanto, esses documentos, isoladamente, não comprovam de modo claro que o valor bloqueado tenha natureza remuneratória e, por isso, não podem ser aceitos para fundamentar a liberação dos valores penhorados.
4. Agravo de instrumento desprovido.